Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-36.2018.8.11.0053
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000839-36.2018.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCOS DE MAGALHAES - CPF: 393.715.651-87 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CESSÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
D
A AQUISIÇÃO E
ENTREGA DAS MERCADORIAS
.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA
EM
ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO
AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO
S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL
O
RECORRENTE

MARCOS DE MAGALHAES

POSTULA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA ORIUNDA DE SUPOSTO

DÉBITO COM A EMPRESA RECORRIDA.

2. DIANTE DA NEGATIVA D
O
RECORRENTE EM TER EM TER CELEBRADO CONTRATO COM A EMPRESA RECORRIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL I, CABIA A ESTA O ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DO DÉBITO, PORQUANTO A DESPEITO DE TER COLACIONADO AOS AUTOS O CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO, CUPOM FISCAL DE COMPRA DE MERCADORIA,
SE
DESCUROU DE JUNTAR O COMPROVANTE DE ENTREGA/RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS, CAPAZ DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DO DÉBITO EM QUESTÃO.

3. A INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES, BASTA, POR SI SÓ, PARA A CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO, POIS MACULA O NOME DO CONSUMIDOR E OBSTA A OBTENÇÃO DE CRÉDITO – SITUAÇÕES QUE ULTRAPASSAM O MERO TRANSTORNO E DISSABOR COTIDIANO -, CONFIGURANDO O DANO MORAL PURO, ENSEJADOR DA REPARAÇÃO PRETENDIDA NA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL.

4.
Todavia, no caso concreto, ainda que tenha havido negativação indevida, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de apontamentos preexistentes em nome do consumidor
nos órgãos de proteção ao crédito
.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da cessão de crédito e a origem da dívida, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos por Marcos de Magalhães.
Julgo extinto
este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, requereu a reforma da sentença, com o argumento de que não fora comprovada a relação jurídica entre as partes, dado que não assinou os documentos anexados aos autos pela parte promovida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, bem como declarar a inexistência dos débitos inscritos.

Houve apresentação de contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Incluia- se em pauta.

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que no
ID nº 16797591 foram juntados documentos que comprovam a origem da dívida e a cessão de crédito feita pela NATURA COSMÉTICOS S.A
para a parte promovida, contendo nome do consumidor, contrato e valor da dívida.

Houve a juntada de termo de cessão público específico com todas as especificações do consumidor e do contrato, assim como fora juntada ficha cadastral orig
inária da dívida,
de modo que restou comprovada a origem da dívida, da cessão de crédito e do contrato originário.

Assim, restando comprovada a origem da dívida, da cessão de crédito, entendo que ao incluir o nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma vez que não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
verbis
:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Por fim, justifico a jurisprudência rejeita a cessão de crédito quando a mesma é comprovada de forma genérica, sem vinculação ao consumidor, dívida e contrato, caso diverso dos autos, pois neste processo o termo de cessão é específico e identifica o consumidor, o contrato e valor da dívida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020